Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-09.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL PÚBLICO. POSSE NÃO LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de despejo com imissão liminar na posse cumulada com cobrança de aluguéis, fundado em contrato de locação entre particulares envolvendo imóvel pertencente ao patrimônio público do Distrito Federal. A improcedência baseou-se na constatação de que o locador não detinha posse legítima do imóvel, o que comprometeu a validade da relação locatícia.
II. Questão em discussão: Discute-se a validade de contrato de locação firmado entre particulares envolvendo imóvel público, quando ausente posse legítima do locador derivada da Administração Pública. Em debate, também, a possibilidade de afastamento da nulidade do contrato com fundamento na natureza obrigacional da relação locatícia.
III. Razões de decidir: A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, contratos de locação entre particulares sobre bens públicos, desde que o locador possua, ao menos, posse legítima ou vínculo jurídico com a Administração. No caso, ficou demonstrado, inclusive em processo judicial correlato, que a ocupação originária do imóvel era precária, sem concessão formal de direito real de uso ou autorização para cessão a terceiros. A ausência de legitimidade possessória inviabiliza a constituição válida de relação locatícia, ainda que a obrigação seja de natureza pessoal. A proteção ao patrimônio público e o princípio da indisponibilidade impedem sua exploração econômica por particular não autorizado.
IV. Dispositivo: Recurso não provido.